Tribunal: STF
Processo: HC 225401
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 2.3.2023, por Kelver Ueslei Pereira da Silva, advogado, em benefício de Jhonnatha Alessandro Granado dos Santos, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.2.2023, indeferida a liminar no Habeas Corpus n. 802.843/SP.



    O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 28.12.2022 pela prática de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), tendo sido a prisão convertida em preventiva em 29.12.2022. 



    Consta na decisão da Vara Plantão da comarca de Tupã/SP, que converteu a prisão em flagrante em preventiva:



    “Há prova da materialidade pelo Laudo de Constatação Preliminar (p. 43/46). Os indícios de autoria quanto aos autuados decorrem das alegações de que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar, policiais civis surpreenderam em flagrante delito uma menor infratora na posse de considerável quantidade de droga (cocaína e ‘crack’), e guardando porções de maconha em sua residência, drogas estas relacionadas também com o irmão e o convivente da citada adolescente, ora autuados, os quais também foram, no mesmo contexto fático, surpreendidos em circunstâncias que subsumam à prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Pois bem. Ainda que se admita a liberdade provisória em caso de prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes, no caso, a segregação cautelar para garantia da ordem pública encontra fundamento no risco que a liberdade do autuado trará à ordem pública local, de modo que os elementos indiciários impedem, nesta fase, a concessão de qualquer benefício. É mister salientar que o crime de tráfico coloca em desassossego a ordem pública local ao fazer com que a droga seja disseminada entre a sociedade, afetando a saúde e integridade das pessoas e, também, a segurança pública, já que, sabidamente, financia o crime organizado e de sua prática decorre o aumento da incidência de crimes violentos. É certo que quem se propõe a participar dessa modalidade de empreitada criminosa demonstra ausência de freios morais, o que faz presumir que, uma vez em liberdade, continuará atacando a ordem pública com a prática de novos crimes da mesma natureza ou ainda mais graves. Assim, é possível concluir que a liberdade pré-matura dos autuados comprometerá a ordem pública local pelo seu iminente retorno à traficância, além da possibilidade de fuga para evitar a gravosa sanção penal prevista para o crime em destaque, em caso de condenação. (...) Quanto a Jonnatha, embora primário (p. 88/90), pesa contra ele, além do exposto acima, o fato de ter sido preso em flagrante com considerável quantidade de entorpecentes (p. 24/27), além de se tratar diversas drogas (maconha, cocaína e crack), sendo as últimas consideradas de alto potencial ofensivo, assim como foram apreendidos consigo vários outros apetrechos que demonstram a prática sistematizada da traficância, acrescentando-se, ainda, a suposta prática de crimes de associação para o tráfico e de corrupção de menor. Por essas razões, resta evidente que ele está completamente inserido no nefasto mundo do crime e que qualquer medida em meio aberto não terá a eficácia necessária para a sua recuperação. Portanto, os elementos indiciários impedem, nesta fase, a concessão de qualquer benefício a ambos os indiciados. De se mencionar, pelos mesmos motivos, que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva também se mostram insuficientes para o caso. Diante do exposto, com fundamento no artigo 310, II, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS AUTUADOS GABRIEL EDUARDO GUSMÃO DE ARAUJO e JHONNATHA ALESSANDRO GRANADO DOS SANTOS EM PRISÃO PREVENTIVA” (fls. 99-101, e-doc. 2 - grifos nossos).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2307607-88.2022.8.26.0000, no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido denegada a ordem pela Sexta Câmara de Direito Criminal, com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. Pretendida liberdade. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, arts. 282, II e 312, caput. Alegação de possível concessão de benesses que demanda aprofundada análise do acervo probatório inviável nesta via estreita. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 3).



    4. Contra a denegação da ordem no Tribunal estadual, foi impetrado o Habeas Corpus n. 802.843/SP. O requerimento de liminar foi indeferido pelo Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, em 16.2.2023, que enfatizou:



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.



    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar” (e-doc. 4).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante reitera o pedido de nulidade da decisão que deferiu a busca domiciliar na residência do paciente e pleiteia a revogação da prisão preventiva diante da carência de fundamentação. 



    Anota, em relação à conversão da prisão em flagrante em preventiva, que “a fundamentação por ele [magistrado] exarada é manifestamente ilegal, isto, pois, não aponta nenhuma particularidade ou especificidade do caso concreto, tampouco evidencia a necessidade da segregação cautelar, referida decisão fulmina o princípio Constitucional da Presunção de Inocência” (sic, fl. 3, e-doc. 1). 



    Salienta, em relação à busca e apreensão domiciliar, que “em momento algum foi demonstrado a imprescindibilidade da medida cautelar de busca e apreensão, bem verdade, o que se observa é que o requerimento de busca e apreensão foi o marco inicial para as investigações, pois, a própria autoridade policial aduz que não fizeram campana ou outro tipo de diligência anteriormente” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que, “no presente caso não restou demonstrado no despacho prolatado pelo Juízo monocrático, tampouco pelo acórdão proferido pelo Tribunal a quo, quaisquer motivos que sustentasse a decretação preventiva do paciente, pelo contrário os argumentos lá lançados são genéricos, trata-se de decisão teratológica” (fl. 8, e-doc. 1).



    Aduz que “o paciente JHONNATHA é primário e portador de bons antecedentes. NÃO POSSUI SEQUER MÁCULA COM A VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE” e que “embora a quantidade de droga não seja ínfima, também não se revela tão expressiva a ponto de por si só ser fundamento para segregar o paciente” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Ressalta que “a decisão que decretou a prisão preventiva não trouxe qualquer elemento concreto ou seguro, bem verdade a decisão utilizada pelo MM. Juiz de piso pode ser utilizada em qualquer outro processo” (fl. 14, e-doc. 1).



    Assinala que “somente se existir algo além, ou seja, excessivo e concretamente perigoso, na conduta do agente, o qual conduza a um entendimento de RISCO À ORDEM PÚBLICA, é que poderia o r. juízo apresentar tal argumentação, contudo não foi o que ocorreu, haja vista, que a fundamentação da decisão atacada se limitou a trazer a gravidade abstrata do delito” (fl. 18, e-doc. 1).



    Sustenta que, “no presente caso, tendo em vista as condições pessoais do paciente, o qual não evidencia nenhum tipo de periculosidade capaz de abalar a ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319, inciso I, do Código de Processo Penal se revelam devidamente razoáveis e proporcionais ao caso” (fl. 23, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento do writ e a concessão da ordem para fim de que seja determinado em caráter liminar: 



    a) o reconhecimento da nulidade da decisão que deferiu a busca domiciliar, anulando as provas dela derivada, determinando assim o trancamento da ação penal nº 1500356-22.2022.8.26.0592 na origem;



    b) A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, tendo em vista a ausência dos requisitos da custódia cautelar, bem como que a manutenção da prisão contraria entendimento desta C. Corte, com a imediata expedição do alvará de soltura, subsidiariamente, 



    c) a Substituição da Prisão Preventiva por quaisquer das Medidas Cautelares Alternativas à Prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, com a imediata expedição de alvará de soltura. 



    Ao fim, no mérito pugna, seja julgada procedente a presente demanda, convalidando a medida liminar ora pleiteada” (fls. 23-24, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido requerimento de liminar no Habeas Corpus n. 802.843/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida.



    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder.



    Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    11. Em relação à alegação de nulidade na decisão de busca e apreensão domiciliar, observa-se que tal argumento não foi analisado pelas instâncias inferiores, sendo inviável a análise, neste momento, por este Supremo Tribunal Federal. Confira-se este julgado:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO PREMATURA DE AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 1. É inviável o conhecimento, em sede de habeas corpus, de matéria não apreciada, quer pelo Superior Tribunal de Justiça, quer pelo Tribunal de Justiça, sob pena de dupla supressão de instância. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a extinção de ação penal de forma prematura somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa extintiva da punibilidade. 3. Denúncia que contém a adequada indicação da conduta delituosa imputada ao paciente, apontando os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 4. Ordem denegada” (HC n. 111.030/PE, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 19.3.2013). 



    12. Quanto ao fundamento do decreto de prisão preventiva, não se demonstra o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, sobretudo pelo risco de reiteração delitiva, havendo ação penal em andamento, de acordo com a decisão da Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo no Habeas Corpus n. 2307607-88.2022.8.26.0000 (e-doc. 3).



    O juízo da Vara de Plantão da comarca de Tupã anotou que:



    “Quanto a Jonnatha, embora primário (p. 88/90), pesa contra ele, além do exposto acima, o fato de ter sido preso em flagrante com considerável quantidade de entorpecentes (p. 24/27), além de se tratar diversas drogas (maconha, cocaína e crack), sendo as últimas consideradas de alto potencial ofensivo, assim como foram apreendidos consigo vários outros apetrechos que demonstram a prática sistematizada da traficância, acrescentando-se, ainda, a suposta prática de crimes de associação para o tráfico e de corrupção de menor. Por essas razões, resta evidente que ele está completamente inserido no nefasto mundo do crime e que qualquer medida em meio aberto não terá a eficácia necessária para a sua recuperação” (fl. 100, e-doc. 2). 



    O Tribunal de Justiça de São Paulo ressaltou que 



    “a decisão do Juízo a quo, ao converter os flagrantes em preventivas, foi devidamente fundamentada, atendendo ao disposto no CPP, art. 315 (fls. 104/106). Demonstrou, ainda, todos os requisitos dos arts. 282 e 312, caput, indicando não ter sido assentada exclusivamente na gravidade em abstrato, mas, também, diante das peculiaridades em que os entorpecentes variados foram apreendidos - um ‘tablete’ de maconha (40,35g), quatro porções da mesma substância (8,81g), 53 invólucros plásticos de cocaína (7,45g) e 87 ‘pedras’ de crack (9,75g) - laudo definitivo às fls. 129/135 dos autos de origem -, drogas de alto poder viciante, lembrando-se que o decreto de prisão preventiva não reclama fundamentação exaustiva, bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC nº 89.972-2, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC nº 86.605, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC nº 62.671, Rel. Min. SYDNEY SANCHES; STJ, HC nº 154.164, Rel. Min. FELIX FISCHER). 



    O STJ possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva (HC nº 547.239/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, Dje 12/12/2019). 



    Há indícios de autoria e materialidade, de modo que as preventivas se justificam para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, caso venha a ser comprovada a imputação, mostrando-se insuficiente a aplicação das medidas cautelares diversas, elencadas no CPP, art. 319, até porque GABRIEL possui condenação em 1º grau por idêntico delito (fls. 83 - proc. nº 1500112-93.2022.8.26.0592), bem como está sendo processado por outros delitos (fl. 84). Já JHONNATHA tem procedimento em andamento por crime diverso (fls. 94).



    Eventuais condições pessoais favoráveis ‘não são garantidoras de eventual direto à liberdade, quando outros elementos constantes dos autos recomendam a sua custódia provisória’ (STJ, RHC nº 16.789, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA; no mesmo sentido, STJ, RHC nº 16.697, Rel. Min. GILSON DIPP, HC nº 36.831, Rel. Min. FELIX FISCHER; STF, HC nº 88662, Rel. Min. EROS GRAU). 



    A prisão cautelar abrange um juízo de risco e não de certeza. Destarte, basta haver probabilidade de dano à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal para que o Juiz possa manter a custódia, situação que pode vir assentada em dados empíricos da própria causa em discussão (STF, HC nº 101.300, Rel. Min. AYRES BRITTO; HC nº 103.378, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC nº 93.283, Rel. Min. EROS GRAU). 



    As demais ilações - v.g., possível fixação de regime prisional diverso do gravoso ou concessão de benesses - não encontram guarida na estreita via do writ, até porque, consoante se constata, sequer foi proferida sentença, de forma que sua análise, além de demandar exame de matéria de mérito, configuraria violação ao princípio constitucional do juiz natural e supressão de instância. 



    Diante do exposto, denega-se a ordem” (e-doc. 3 - grifos nossos).



    13. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade desafie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, bem como a quantidade e variedade das drogas, “um ‘tablete’ de maconha (40,35g), quatro porções da mesma substância (8,81g), 53 invólucros plásticos de cocaína (7,45g) e 87 ‘pedras’ de crack (9,75g)” (e-doc. 3), constituem motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 207.906-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MODUS OPERANDI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. A hipótese atrai o entendimento de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.765-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora